Tribunal: TJDFT
Processo: 0728983-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0728983-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DA VISAO OFTALMOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: LUCI CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de medida antecipatória recursal, interposto por CENTRO DA VISAO OFTALMOLOGIA LTDA - EPP contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de reparação de danos ajuizada por LUCI CUNHA, homologou os honorários periciais apresentados por médico especialista em oftalmologia, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais (ID 49134277), a agravante defende, primeiramente, a admissibilidade do recurso à luz da mitigação do rol taxativo elencado no art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, visando a não preclusão do direito a um perito judicial. Para tanto, sob a ótica da utilidade e urgência no enfretamento imediato da matéria versada, aduz que o não recolhimento do valor dos honorários resultará no encerramento da fase probatória com o julgamento do mérito. Pondera ainda que o aguardo para debate da matéria em apelação seria inútil visto que já teria ocorrido a perícia e o pagamento do valor impugnado. No mérito, aponta inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alegando que os honorários periciais foram fixados em valor acima da média arbitrada neste Tribunal de Justiça em casos similares, que varia de R$6.000,00 (seis mil reais) a R$12.000,00 (doze mil reais). Para fins de efeito suspensivo ao recurso, afirma a probabilidade do direito com base na argumentação acima, residindo o dano de difícil ou impossível reparação na perda da prova pericial por falta de pagamento dos honorários periciais, de modo a afetar diretamente o julgamento da lide. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna para que seja determinada a redução do honorário pericial até o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Preparo recolhido (ID 49134278). É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, importa consignar ser o agravo de instrumento encontra-se restrito às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, dentre as quais não se insere o questionamento dos honorários periciais homologados na fase cognitiva do processo. De outro lado, não se pode olvidar da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, encontra-se presente a urgência necessária para justificar o imediato exame do inconformismo, pois a matéria em questão, embora não alcançada pela preclusão, é capaz de prejudicar a produção de prova pericial pela parte, sendo inútil e contraproducente postergar para a apelação a apreciação de eventual excessividade da verba honorária. Frise-se que a requerida agravante foi intimada a pagar o adiantamento de honorários periciais em 15 (quinze) dias, na forma do art. 95 do CPC, o que caracteriza a imposição de gravame imediato (pagamento da despesa processual). Com essa compreensão, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR COBRADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação se mostra inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. 3. Não se mostra possível a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais quando o valor fixado é condizente com a complexidade da causa. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1399149, 07314978720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101. PARÂMETROS ATENDIDOS. 1. No tocante ao cabimento do presente agravo de instrumento, insta considerar que, a teor do que decidido por ocasião do julgamento do Tema no 988 do STJ, "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.". 2. No caso, a urgência da imediata análise da irresignação recursal se mostra presente, haja vista que, se postergada tal análise para eventual recurso de apelação, a medida se mostrará inútil, pois o trabalho pericial, cujos honorários são objeto do recurso, já terá sido realizado. [...] 10. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1388703, 07308647620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANTERIOR À DECISÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA SUBSIDIADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE ADVERSA EM PRODUZIR PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão a qual fixa os honorários periciais, pois controlá-la apenas no momento do julgamento da Apelação, causaria dificuldade da parte em pagar os honorários, caso extremamente excessivos, ou eventual lide paralela para se reaver o valor pago a maior ao Perito, sob pena de enriquecimento sem causa. [...] 8. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada.” (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes, assim, os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento. Quanto ao pedido antecipatório, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, embora constatado o perigo de dano que justificou, in casu, a excepcionalidade da mitigação do rol taxativo, não vislumbro, ao menos em juízo de cognição sumária, presentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado. Eis, por oportuno, o teor da decisão agravada, in verbis: Rejeito a impugnação do réu à proposta de honorários periciais, uma vez que o perito já efetuou redução no valor inicialmente cobrado e o justificou devidamente, atribuindo-o à complexidade da causa - vide os diversos quesitos atribuídos pelo próprio Juízo, sem contar os fixados pelas partes. Verifico que na demanda apresentada pelo requerido como paradigma para eventual redução, em que foram necessárias 30 horas de trabalho do mesmo profissional (ID n. 160322752), este foi claro ao consignar que os honorários seriam estimados em R$ 15.000,00, só não tendo sido fixados em tal montante devido ao período de pandemia vivenciado à época - o que levou o expert à concessão de desconto de 50%, por liberalidade sua. Assim, mantendo-se o valor normal ali apresentado para sua hora de trabalho (R$ 500,00), tem-se que as 40 horas ditas como necessárias para a perícia destes autos custariam de fato os R$ 20.000,00 fixados pelo perito nomeado. Ante o exposto, homologo os honorários periciais em R$ 20.000,00, conforme a proposta de ID 143987809. A ré agravante, em sua peça de inconformismo, pretende a redução do quantum fixado a título de honorários periciais, sob o argumento, em síntese, de que “O valor apresentado pelo especialista encontra- se elevado e fora dos padrões adotados pelas perícias médicas nas diversas especialidades consistentes nesta Capital, possuindo honorários no valor que variam de R$6.000,00 (seis mil reais) a R$12.000,00 (doze mil reais).” Todavia, da análise dos documentos e das argumentações expostas pela requerida agravante, e em um exame perfunctório da questão posta “sub judice”, os honorários periciais fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), “prima facie”, encontram-se dentro do limite do razoável, porquanto condizentes com o trabalho a ser prestado pelo expert. Destaque-se, de início, que o Novo Código de Processo Civil ao prescrever as regras pertinentes à prova pericial, não cuidou especificamente de honorários de perito. No entanto, em que pese a falta de tal regramento no Estatuto Processual, com o advento da Lei 9.289/96 o julgador obteve critérios que servem de baliza para o arbitramento dos honorários periciais, “verbis”: “Art. 10 - A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em Despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.” A existência de tais critérios norteadores não excluem outros que tenham o mesmo fim, tais como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tudo com o objetivo de alcançar valor justo, ou seja, aquele que remunere condignamente o perito e que não avilte o seu trabalho. Assim, avaliando-se a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, levando-se em consideração também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que deve ser arbitrada a remuneração do perito. A jurisprudência vem manifestando-se no sentido de que o juiz há de arbitrar os honorários periciais sopesando os referidos requisitos, porém, sem estabelecê-los abaixo do estipulado pelo perito, uma vez que este não é obrigado a trabalhar por valor diferente do que considere justo para remunerar seus préstimos. Sobre a controvérsia instaurada, observo que o expert do Juízo, instado a se manifestar, esclareceu: “(...) Como referido nas pretensões de honorários – ID 137 513 906 - ficou evidente que a análise preliminar dos Autos demandou cerca de 10 (dez) horas. A Perícia exige avaliação do ANTONIO CARVALHO DA SILVA MÉDICO – DOUTOR EM OFTALMOLOGIA e-mail: carvalhodasilvaantonio@gmail.com enfermo ou, na sua impossibilidade, entrevista com familiares, análise de documentos médicos pertinentes, estudo pormenorizado com atualização sobre patologias referidas e informa vários procedimentos a serem realizados, tudo para fins periciais, além de elaboração do Laudo Oficial, com resposta aos quesitos formulados pelo MM. Juízo e pelas partes, comentários, discussões e conclusões. Ademais, é usual a formulação de quesitos complementares, estendendo-se o labor pericial, falecendo, portanto, de sustentabilidade a tentativa de simplificação do ato médico, de relevante importância. Destaque-se, que a tentativa de impugnação pode e deve ser entendida como eventual tentativa procrastinatória do feito pelos ilustres impugnantes. Avaliações clínicas e de exames complementares se impõem, exigindo dispendido consciente de tempo e capacidade técnica para a abordagem fiel dos aspectos inerentes a etiologia, fisiologia, pré, intra e pós-operatória. Além disso, necessária se faz a análise da perspectiva neurológica da futura acuidade visual da Requerente. A título de informação e esclarecimentos aos Senhores Impugnantes, esclarece relevâncias periciais: 1 – Análise Preliminar dos Autos; 2 – Designação de data, local, horário para a Perícia, com lapso temporal suficiente para intimação das partes; 3 – Avaliação do periciado. Compreende anamnese (ouvir o mesmo, seus ANTONIO CARVALHO DA SILVA MÉDICO – DOUTOR EM OFTALMOLOGIA e-mail: carvalhodasilvaantonio@gmail.com acompanhantes, se presentes, avaliação física, ou seja, exame do corpo do periciado, pesquisando condições funcionais do mesmo. INFORMAÇÃO PARA ILUSTRAR BEM AOS IMPUGNANTES); 4 – Análise de documentos médicos (ainda, PARA ILUSTRAÇÃO DOS IMPUGNANTES, documentos médicos são exames complementares de segmentos do corpo (análises clínicas, ou seja, de laboratórios), de imagens (Radiografias simples da região examinada, Ultrassonografias, Tomografias Computadorizadas, Ressonância Magnética, Cintilografias Ósseas), exames funcionais (elétricos – cardiogramas, encefalogramas, eletroneuromiografias), e todos pertinentes à situação ora em foco. Para maior clareza dos Senhores impugnantes, exames complementares são assim denominados por complementarem raciocínios médicos, aclarar algumas situações não bem definidas com outros elementos de relevância do ato médico. 5 – Reanálise dos Autos tomando em conta argumentos das partes, documentos acostados em suas manifestações, pertinência e compatibilidade entre alegações dos autos, avaliação pericial do examinando, considerações técnicas sobre patologias informadas e confirmadas, se existirem, consulta à literatura médica, elaboração do Laudo Pericial Oficial; ANTONIO CARVALHO DA SILVA MÉDICO – DOUTOR EM OFTALMOLOGIA e-mail: carvalhodasilvaantonio@gmail.com 6 – Elaboração do Laudo Oficial, PARA ESCLARECIMENTO DOS IMPUGNANTES implica em compilar todos os detalhes acima referidos, além de concluir por existência ou não de patologias, eventuais limitações, deformidades, incapacidades físicas temporárias ou definitivas, resposta consistente aos quesitos formulados pelas partes e encerramento; 7 – Ainda, responder aos quesitos complementares formulados pelas partes ou pelo MM. Juízo se esse assim o entender, ofertando Laudo Oficial Complementar. Estes são, em resumo, dados do trabalho técnico de Perícia Especializada, como a ora enfocada. Este Perito Oficial, com mais de 40 (quarenta) anos de atividade médica na especialidade OFTALMOLOGIA, baseando-se em seu prolongado tempo de trabalho, estimou em 40 (quarenta) horas, o tempo para efetivação da perícia. Almeja que os Impugnantes fiquem esclarecidos. Em ocorrendo o contrário, persistindo dúvidas sobre o que é o Ato Pericial, que possam consultar Perito Especializado para orientá-los. Não existem em OFTALMOLOGIA atividades ditas corriqueiras. Todos os procedimentos efetuados são atos laboriosos, classificados como de ALTA COMPLEXIDADE, exigem instrumental e material especializado, com equipe médica devidamente treinada e capacitada para esse mister. Entretanto, mesmo com a argumentação ora exposta, decidimos acatar parcialmente a solicitação dos Doutos Advogados postulantes. Assim, reduzimos o valor da nossa hora de trabalho para R$ 500,00 (Quinhentos reais), passando ANTONIO CARVALHO DA SILVA MÉDICO – DOUTOR EM OFTALMOLOGIA e-mail: carvalhodasilvaantonio@gmail.com nossas pretensões de honorários para R$ 20.000,00 (Vinte mil reais). Requer serem as razões ora expostas acolhidas por esse MM. Juízo, fixando os valores dos honorários periciais no patamar acima.” Portanto, em um exame prefacial da questão posta “sub judice”, a proposta de honorários foi elaborada estritamente com apoio nos requisitos apresentados, destacando-se se tratar de perícia médica a tudo indicativa de alta complexidade visando apurar eventual erro médico após procedimento que teria acarretado a perda gradativa da visão de ambos os olhos da autora, até sua cegueira total por atrofiamento do nervo óptico. Assim, entendo que não socorre a recorrente a alegação de que o quantum fixado estaria elevado, porquanto o laudo/relatório médico a ser confeccionado, na hipótese, pode apresentar maior grau de dificuldade do que outros singelos. A parte agravante não apresentou paradigmas aptos a infirmar de modo contundente a conclusão externada na decisão agravada, razão pela qual não merece reforma, in limine litis, a decisão impugnada, porquanto não se percebe prima facie haver excessividade a ser afastada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator